Tribunal: TJMT
Processo: 1014824-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014824-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE FELIPE JUNIOR - CPF: 265.829.188-42 (AGRAVANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de
não c
umprimento do
requisito subjetivo,
a
nte o comportamento carcerário inadequado. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, decorrente de condenações por crimes como homicídio qualificado, roubo majorado e
po
rt
e irregular de arma de fogo
, totalizando 36 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
.
O juízo
a quo
fundamentou a negativa do benefício na reincidência do apenado, a qual se evidenciou pelo cometimento de novos crimes durante o cumprimento de penas em regimes aberto e semiaberto anteriormente concedidos, circunstâncias que demonstram a inadequação da medida pleiteada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais, especialmente o subjetivo, para a concessão do livramento condicional, à luz do histórico de execução penal e da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo no 1161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional, previsto no art. 83 do Código Penal, exige o cumprimento simultâneo de requisitos objetivos e subjetivos, sendo este último caracterizado pelo bom comportamento carcerário durante a execução da pena.

A prática de novo crime durante a execução
de pena
, evidencia comportamento prisional reprovável e demonstra ausência de aptidão do reeducando para a reinserção social, o que inviabiliza o atendimento do requisito subjetivo exigido pela alínea "a" do inciso III do art. 83 do CP.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1161, estabelece que a valoração do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os 12 meses anteriores ao requerimento.

O agravante possui registros de descumprimento do monitoramento eletrônico em regime domiciliar, inclusive com infrações como
bateria do aparelho de monitoramento descarregada (
UFIB
-fim de bateria)
e
aparelho fora da
área
de monitoramento ou sem sinal (
INC
)
, reforçando a ausência de condições pessoais para o retorno ao convívio social em liberdade condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de novo crime ou infrações disciplinares durante a execução penal afasta o requisito subjetivo para concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal.

A avaliação do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1970217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023,
DJe
01.06.2023 (Tema Repetitivo no 1161); TJRS, Agravo de Execução Penal no 80001577520248210019, Rel. Des. Rosane Wanner da Silva
Bordasch
, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
José Felipe Júnior
, assistido por sua defesa técnica, nos autos da Execução Penal no 0005034-58.2012.8.11.0064, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, consubstanciado no comportamento carcerário inadequado do apenado durante o curso da execução penal
.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com condenações por diversos crimes, incluindo homicídio qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal), roubo majorado (art. 157, §2o), e
porte irregular de arma de fogo
(art. 16 e art. 14 da Lei no 10.826/2003), somando, ao todo, 36 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.
O juízo
a quo
fundamentou a negativa do benefício na reincidência do apenado, a qual se evidenciou pelo cometimento de novos crimes durante o cumprimento de penas em regimes aberto e semiaberto anteriormente concedidos, circunstâncias que demonstram a inadequação da medida pleiteada
.

Nas razões recursais, a defesa do reeducando sustenta que a condição de
multirreincidência
não deve ser considerada, por si só, como impedimento à concessão do benefício. Argumenta que o apenado não cometeu falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento e que a negativa da benesse violaria o princípio da legalidade e da individualização da pena, requerendo, assim, o reconhecimento do direito ao livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Publico pugna pelo desprovimento do
recurso
, sustentando que o réu possui
múltiplas
condena
ções sendo elas
oriundas das práticas dos crimes homicídio, roubo, receptação, furto e
porte ilegal de arma de fogo, argumenta ainda
que
o s
entenciado praticou novos delitos durante o cumprimento da pena em regime semiaberto e foi reinserido no regime fechado, bem como, enquanto se encontrava inserido em regime domiciliar, descumpriu as condições
impostas pelo acordo de livramento condicional.

A Procuradoria-Geral de Justiça , por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o indeferimento não se deu unicamente em razão da reincidência, mas sobretudo pelo histórico de infrações disciplinares e novos delitos praticados no curso da execução da pena, circunstâncias que evidenciam a ausência de bom comportamento prisional, conforme preceitua o art. 83, III, do Código Penal, e a tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1161 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

VOTO

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia
quanto
à possibilidade de concessão de livramento condicional ao agravante, indeferido pelo juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT sob o fundamento
de
não preenchimento dos
requisitos subjetivos
.

De início, cumpre esclarecer que o livramento condicional se trata de um benefício legal que permite ao condenado cumprir o restante de sua pena em liberdade, desde que demonstrada a efetiva aptidão para retornar ao convívio social, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I
- Cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
- Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV
- Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V
- Cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir
.

No presente caso, apesar de o agravante preencher o requisito objetivo, atinente ao tempo de pena cumprido, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos subjetivos cumulativos acima transcritos.

C
onforme relatado no Atestado de Pena,
o apenado
José Felipe Júnior praticou novo crime durante a execução da pena, estando atualmente recolhido em regime fechado, após regressão de regime determinada em razão de falta grave.

Nesse contexto, verifica-se a existência de 15 registros de infrações penais, consistentes em descargas do aparelho eletrônico de monitoramento (UFIB – fim de bateria) e perda ou ausência de sinal fora da área de monitoramento (INC – quando o sistema detecta que o dispositivo está fora da zona de inclusão fixada judicialmente), todas praticadas durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Tais informações constam nos documentos juntados aos autos sob o ID 285336396, páginas 1537, 1538, 1539 e de 1541 a 1562, evidenciando reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico. Esses fatos, por sua vez, demonstram o não preenchimento do requisito subjetivo previsto na alínea “a” do inciso III do art. 83 do Código Penal.

A prática de novo crime ou de falta grave durante o cumprimento da pena evidencia comportamento prisional reprovável, o que, por si só, impede a concessão do benefício postulado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n.o 1161, fixou a seguinte orientação:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
.

A prática de infrações penais no curso da execução, portanto, ainda que não recentes, representa obstáculo à concessão do livramento condicional, por traduzir a ausência de arrependimento e de capacidade de reinserção social.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o posicionamento firme no sentido de qu
e à
análise
do
requisito
subjetivo, deve-se considerar todo
o hist
ó
rico prisional, conforme julgados que cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. TEMA 1.161 DO
STJ.
REGISTRO DE DIVERSAS FALTAS GRAVES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
DECISÃO MANTIDA.
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (
art
.
83, inciso III, alínea a, do Código
Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, a teor do Tema 1161 do STJ. Apenado possui registro de oito falta graves ao longo da execução da pena, reconhecidas em 24/06/2011, 24/07/2013, 14/06/2019, 10/01/2022, 13/04/2023, 02/06/2023 e 29/05/2024. Ausente o
requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.
Decisão
mantida. AGRAVO
DEFENSIVO
DESPROVIDO. (
Agravo de Execução Penal, No 80001577520248210019, Primeira Câmara Especial Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosane Wanner da Silva
Bordasch
, Julgado em: 23-07-2024)
;

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso). 3. Tese:
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.
5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)
.

Portanto, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos
subjetivos
do art. 83, III, alíneas, do CP, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do
agravo em execução
interposto e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025